Tribunal: STF
Processo: RHC 224686
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Eykmar Nunes Bernardo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 665.437/ES (documentos eletrônicos 36 e 37).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] possui legitimidade e interesse para recorrer, pois da análise da decisão impugnada constata-se claramente a sua sucumbência. Isso porque, a Sexta Turma entendeu que a matéria relativa à dosimetria da pena deveria ter sido debatida pela via recursal extraordinária, o que impediria a admissão do habeas corpus em tela.



    […]



     Em linhas gerais, insiste-se na possibilidade de apreciação da ilegalidade apontada no habeas corpus, tendo em vista o evidente constrangimento ilegal.



    […]



    Quanto à suposta inadequação do writ, cumpre registrar que a Defensoria capixaba tem percebido com bastante preocupação a limitação constante (e muitas vezes discutível) do mais importante remédio constitucional contra ilegalidades ocorridas na esfera penal: o habeas corpus. 



    O que causa inquietação na Defensoria recorrente é que uma possível ‘restrição defensiva’ (ampla e irrestrita) venha a atingir pacientes vítimas de incontestáveis ilegalidades cometidas pelos juízos de piso e Tribunais de 2ª Grau, incluindo situações como a do recorrente entre aquelas tecnicamente inadequadas. 



    De modo geral, a atuação recursal da Defensoria impetrante, sobretudo quando envolvidos processos criminais, prefere a interposição de recursos, mas utiliza os remédios constitucionais quando a celeridade se faz necessária. Assim, é possível afirmar que o uso do habeas corpus como substitutivo de recursos é excepcional. 



    Apesar das inúmeras decisões de restrição do cabimento do habeas corpus, sobretudo quando substitutivo de recursos taxativamente cabíveis, tanto no âmbito do Tribunal da Cidadania, quanto proferidas pelo Pretório.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 43).



    Por fim, pede



    “pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 



    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (1) seja para enfrentar, de pronto, o constrangimento ilegal apontado no writ, reduzindo-se a pena-base aplicada, (2) seja para determinar que a Sexta Turma do STJ conheça da matéria provocada no habeas corpus”. (pág. 8 do documento eletrônico 43).



    Em contrarrazões, a Subprocuradora-Geral da República Solange Mendes de Souza manifestou-se pelo “parcial provimento do recurso ordinário”. (documento eletrônico 51).



     



    Em 7/2/2023, estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 60).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDADA A UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.” (pág. 1 do documento eletrônico 62).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria. 



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso ordinário. 



    O entendimento de ambas as Turmas desta Corte é diverso do fundamento do acórdão combatido, porquanto a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário ou extraordinário cabível não obsta sua apreciação. Confira-se:



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO OU EXTRAORDINÁRIO CABÍVEL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    II – Esta Turma possui entendimento diverso do esposado pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a utilização do habeas corpus como sucedâneo do recurso ordinário ou extraordinário cabível não obsta sua apreciação. Precedentes.



    III – Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a decisão atacada e determinar a apreciação do mérito pelo colegiado competente. Prejudicado o exame do pedido de liberdade provisória” (HC 116.225/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Criminal. Impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Admissibilidade. Peculiaridades do caso concreto. Concessão da ordem. O eventual cabimento de recurso especial não constitui óbice à impetração de habeas corpus, desde que o direito-fim se identifique direta e imediatamente com a liberdade de locomoção física do paciente. Habeas corpus concedido, para que o STJ conheça e aprecie o mérito do HC 165.768/MG.” (HC 108.994/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Primeira Turma). 



    Conforme se verifica, o decisum questionado destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pelas Turmas desta Suprema Corte. Isso porque “o eventual cabimento de recurso especial não constitui óbice à impetração de habeas corpus, desde que o direito-fim se identifique direta e imediatamente com a liberdade de locomoção física do paciente”. (HC 110.118/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Primeira Turma).



    Isso posto, dou provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF) para anular a decisão atacada e determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça -STJ para que conheça e aprecie o mérito do HC 665.437/ES.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator